Tribunal: TJPA
Processo: 0801168-96.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801168-96.2022.8.14.0024

APELANTE: MARIA MARLI SOUSA FRANCA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INSCRIÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO REALIZADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta por autora de ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes de alegado leilão irregular de motocicleta furtada. A embargante alega cerceamento de defesa por não ter recebido link de acesso à sessão virtual de julgamento, inviabilizando sua sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa, por ausência de envio de link de acesso à sessão de julgamento, quando a parte embargante não realizou a devida inscrição no sistema disponibilizado pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sustentação oral por videoconferência exige inscrição prévia pelo sistema PUSH, conforme regulamentação da Portaria Conjunta nº 01/2020 – GP-VP-CGJ, a ser realizada com antecedência mínima de 24 horas.

4. Constatado que o advogado da parte embargante não se inscreveu no sistema conforme exigido, não se configura cerceamento de defesa ou obscuridade na decisão recorrida.

5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de envio de link de acesso à sessão de julgamento, quando a parte não realiza, nos termos do regulamento do Tribunal, a inscrição prévia para sustentação oral por videoconferência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Portaria Conjunta nº 01/2020 – GP-VP-CGJ.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Maria Marli Sousa França
, alegando cerceamento de defesa nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada contra o
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
, que julgou improcedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a autora alega ser proprietária da motocicleta Honda/CG 125 FAN KS, cor preta, placa OBY5468/PA, chassi 9C2JC4110CR300307, RENAVAM 0036902159-2, ano/modelo 2011/2012, a qual foi furtada dentro do pátio da escola Projeto Alvorada, por volta das 10h15min do dia 10/12/2014, conforme boletim de ocorrência em ID. 13150919. Aduziu que no final do ano de 2016 recebeu notificação da apelada, informando que deveria retirar o seu veículo, mediante o pagamento dos débitos vinculados, sob pena de o bem ser levado a leilão para pagamento dos débitos lançados.

Alegou, ainda, que se dirigiu ao DETRAN/PA para verificar o ocorrido, mas não obteve informações acerca do motivo da moto registrada como objeto de furto estar no pátio e não constar informações acerca do furto noticiado anteriormente. Afirma, portanto, que por não ter sido instruída pela ré, o veículo foi levado à hasta, motivo pelo qual requer a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais.

O Detran apresentou contestação, alegando que inexiste ilegalidade praticada tendo em vista que o procedimento de leilão ocorreu conforme a norma de regência. Aduz que a própria autora afirmou que deixou de regularizar o veículo com o fim de evitar o leilão. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

Em Sentença, o juízo a quo julgou improcedente os pedidos da autora, com resolução de mérito.

Inconformada, a
autora
interpôs recurso de
Apelação
, pugnando pela reforma da sentença por entender que o DETRAN/PA agiu de forma ilegal ao manter a hasta pública, razão pela qual acredita ter direito a indenização pela perda total do veículo, além do dano moral.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Inconformada,
Maria Marli Sousa França
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando obscuridade por cerceamento de defesa, vez que solicitou o link para participar de forma virtual, o que lhe foi negado. Desse modo, pugnou pelo provimento do recurso de Embargos de Declaração para que seja anulado o julgado.

A parte embargada apresentou contrarrazões, e requereu o não conhecimento do recurso por não possuir os requisitos de admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega obscuridade por cerceamento de defesa, vez que requereu que o processo fosse julgado de forma presencial, para sustentação oral, porém, não pôde comparecer à sessão presencial e solicitou o link para participar de forma virtual.

Pois bem, verifica-se que não assiste razão ao embargante, vez que o advogado requereu a retirada de pauta de julgamento do processo, do plenário virtual, agendado para o dia 23/09/2024 (ID nº 22046541) para realizar sustentação oral em tempo real em sessão presencial (ID nº 22115592), sendo este pedido atendido, com a inclusão do feito na pauta da Sessão presencial, agendada para o dia 21/10/2024 às 09:30 (ID nº 22535799), com ata publicada no dia 08/10/2024.

A este respeito, deve ser de conhecimento do advogado, que o procedimento de inscrição para realização de sustentação oral, não é realizado por peticionamento nos autos, havendo um procedimento próprio previsto na Portaria Conjunta nº 01/2020 – GP-VP-CGJ, de 29/004/2020, cuja solicitação de inscrição deve ser realizada através do sistema PUSH.

Art. 3º O membro do Ministério Público ou da Defensoria Pública e o
advogado
que desejarem proferir sustentação oral, em sessão de julgamento por videoconferência, deverão inscrever-se através do sistema Push (https://consultas.tjpa.jus.br/push/login), conforme as instruções disponibilizadas, no sítio eletrônico do TJPA (
https://consultas.tjpa.jus.br/push/Manual_Sustentação_Oral.pdf
).

§ 1º A solicitação de sustentação oral prevista no caput deverá ser realizada com
antecedência mínima de 24
(vinte e quatro) horas do início da sessão de julgamento.

§ 2º Na inscrição referida no caput, o requerente da sustentação oral deverá indicar o número do processo, o órgão julgador, a data da sessão de julgamento e o endereço de correio eletrônico para ser notificado acerca de sua inclusão na sessão por videoconferência.

Essas informações também estão disponíveis no site do Tribunal de Justiça na aba do Advogado, onde há um Manual de Sustentação Oral e o acesso ao sistema PUSH (
https://consultas.tjpa.jus.br/push/login
), por meio do qual o Advogado poderá se cadastrar informando e-mail, senha, telefone, número do processo que pretende realizar a sustentação oral, a sessão de julgamento, possibilitando assim, que a empresa Oversee, responsável por esse procedimento, tenha tempo hábil para enviar o link para acesso do causídico a Sessão de julgamento.

Nessa esteira, conforme Certidão Id nº 26004005 da Secretaria e relatório de sustentações, em anexo, foi constatado que o advogado requerente não efetuou inscrição no sistema PUSH solicitando a realização de sustentação oral por videoconferência na 37ª Sessão Ordinária Presencial, realizada no dia 21/10/2024, motivo pelo qual não lhe foi enviado link de acesso pela empresa Oversee.

Portanto, fica claro que o requerente não efetuou a devida inscrição para sustentação oral por vídeo conferência, em tempo hábil, nos termos da Portaria Conjunta nº 01/2020 GP-VP-CGJ, de 29/004/2020, não podendo alegar cerceamento de defesa ou qualquer ofensa ao exercício de sua nobre função.

Desse modo, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, vez que não houve obscuridade, tão pouco cerceamento de defesa, uma vez demonstrado que o embargante não efetuou o requerimento para realização de sustentação oral por videoconferência, nos termos previsto na Portaria Conjunta nº 01/2020 GP-VP-CGJ, de 29/004/2020, com antecedência mínima de 24 horas antes do início da sessão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025